Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701866-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL CAR VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAL CAR VEICULOS LTDA - EPP contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708521-88.2018.8.07.0001, promovido por BANCO DO BRASIL SA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 179161496 e 182292516), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu em parte a impugnação da devedora para determinar que o credor observe a ordem legal de penhora. Na mesma oportunidade, assentou que o executado não teria comprovado que o imóvel penhorado seria sede da empresa, ressaltando, ainda, que consoante o entendimento expresso na Súmula 451 do STJ, ainda que seja este o caso, seria legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Por fim, o d. Magistrado reconheceu que não houve observância da ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC e, em consequência, determinou a intimação do credor para promover o andamento do cumprimento de sentença. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem imóvel sede da empresa, registrado na matrícula no 26.499 do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, como consequência, ser determinado o cancelamento do termo de penhora. Argumenta que a Súmula 451 do STJ não se aplica à situação dos autos, uma vez que a devedora é empresa de pequeno porte, nos termos dos precedentes que colaciona. Destaca que restou comprovado que o imóvel objeto da penhora é a sede da empresa, como pode ser extraído dos documentos que acompanham as petições de Impugnação ao Termo de Penhora (ID 173328360 dos autos de referência), Manifestação (ID 176197543 dos autos de origem) e Embargos de Declaração (ID 180547940 do processo originário). No que tange à inobservância do art. 835 do CPC, alega que embora a decisão agravada tenha reconhecido a violação da referida norma, não desconstituiu a penhora. Assim, sustenta a ocorrência de contradição na decisão primeva, porquanto o termo de penhora teria sido lavrado sem a devida observância da ordem preferencial. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que, confirmando a tutela vindicada, seja desconstituído o ato pelo qual foi constrito o bem. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 55080213. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de desconstituir a penhora de imóvel sede da empresa devedora. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações de que o bem imóvel é essencial para o exercício de sua atividade empresarial e se trata do único imóvel de sua propriedade, mas sem indicar os riscos concretos para as medidas pleiteadas. Observa-se, ainda, que após o acolhimento parcial da impugnação à penhora, o juízo de primeiro grau determinou a realização da pesquisa de valores no Sistema SISBAJUD (ID 183277800) sem adotar quaisquer medidas relacionadas ao imóvel objeto da penhora em discussão, principalmente por considerar que não foi observada a ordem preferencial de penhora de bens prevista no art. 835 do CPC. Registre-se que não se verifica nos autos de origem nenhuma determinação judicial que efetivamente comprometa o exercício da atividade fim da empresa, como sustenta a agravante. Por conseguinte, a argumentação vertida pela recorrente não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nessa senda, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a atribuição do efeito suspensivo, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o provimento do recurso, no momento, em sede de cognição sumária, é inequívoca a ausência dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024 às 13:31:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora